Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000597-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.079.423/0001-81 (AGRAVANTE), PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 20.921.343/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA–CONTRATAÇÃO EM EMPRESA EM LICITAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. PRESENTES OS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 300, DO CPC, QUAIS SEJAM, A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, É IMPERIOSO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Neomed Atendimento Hospitalar Eireli – ME, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária que lhe move a Pró-Ativo Gestão da Saúde e Clínica Médica Ltda., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso promova a convocação e consequente assinatura do contrato de prestação de serviços em favor da empresa autora, desde que cumpridas às demais exigências do certame.

Inconformada, a agravante sustenta que no pregão eletrônico regido pelo Edital n 63/2018
“fora classificada em 1o lugar no referido certame, por oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública, cerca de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a menos, que a 2o classificada, a então, agravada, Pró-ativo
”, contudo, foi inabilitada do certame, pois, havia impetrado mandado de segurança, o qual já foi extinto, em razão da homologação do pedido de desistência.

Segue sustentando, que “
a Pró-ativo não informou ao juiz de origem, que tanto o mandado de segurança, quanto o recurso de agravo de instrumento intentado pela Neomed, já foram extintos sem resolução de mérito pelo pedido de desistência, pois o mérito do referido writ e do recurso de agravo sequer tinham sido julgados, existindo somente decisões precárias, proferidas em sede de cognição sumária, que não possuem mais efeito no mundo jurídico
”.

Firme no seu propósito, alega que “
o Tribunal de Contas do Estado possui plena competência para sustar atos ilegais nas licitações públicas, haja vista que tanto a Constituição Federal, quanto a Carta Constituinte do Estado de Mato Grosso outorgam tais poderes a este órgão autônomo
”, pelo que incabível o pedido no sentido de declarar a sua inabilitação no processo licitatório.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que o condutor do feito “
deferiu a tutela pretendida pela agravada, sem ao menos ter conhecimento do processo licitatório fustigado (Pregão 063/2018 da Secretaria de Estado de Saúde), haja vista que o agravado, utilizando de suas ‘artimanhas’, protocolou a referida ação sem anexar a cópia do Processo Licitatório integral
”. Além disso, “
o Edital do Pregão 063/2018 também sequer fora juntado aos autos, desta forma, como pode um magistrado afirmar que o atestado da agravante não é compatível, se dentro do processo judicial ajuizado pela Pro-Ativo não fora juntada nem a cópia do processo licitatório, nem o Edital que regia a Licitação em comento
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar concedida no Juízo de Origem seja revogada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 6051638).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 6856213), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo (id. 9000852), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Pró-Ativo Gestão da Saúde e Clínica Médica Ltda.
ajuizou ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência em desfavor da Neomed Atendimento Hospitalar Eireli – ME e do Estado de Mato Grosso, aduzindo que participou da licitação pública originária do Edital de Pregão Eletrônico n. 63/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atendimento pré-hospitalar de Urgência e Emergência, para atender a demanda do SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em regime de plantão sucessivo de 12h (doze horas) no período diurno e noturno, cuja vencedora foi à empresa ré, tendo a mesma sido classificada em 2o (segundo) lugar, contudo, o próprio Estado de Mato Grosso deu parecer no sentido que a vencedora não preenchia o requisito de capacidade técnica exigida no procedimento licitatório em questão, declarando a sua inabilitação, motivo pelo qual manejou a demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso promova a convocação e consequente assinatura do contrato de prestação de serviços em favor da empresa autora, desde que cumpridas às demais exigências do certame (id. 5705467).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que no pregão eletrônico regido pelo Edital n 63/2018
“fora classificada em 1o lugar no referido certame, por oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública, cerca de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a menos, que a 2o classificada, a então, agravada, Pró-ativo
”, contudo, foi inabilitada do certame, pois, havia impetrado mandado de segurança, o qual já foi extinto, em razão da homologação do pedido de desistência.

Segue sustentando, que “
a Pró-ativo não informou ao juiz de origem, que tanto o mandado de segurança, quanto o recurso de agravo de instrumento intentado pela Neomed, já foram extintos sem resolução de mérito pelo pedido de desistência, pois o mérito do referido writ e do recurso de agravo sequer tinham sido julgados, existindo somente decisões precárias, proferidas em sede de cognição sumária, que não possuem mais efeito no mundo jurídico
”.

Firme no seu propósito, alega que “
o Tribunal de Contas do Estado possui plena competência para sustar atos ilegais nas licitações públicas, haja vista que tanto a Constituição Federal, quanto a Carta Constituinte do Estado de Mato Grosso outorgam tais poderes a este órgão autônomo
”, pelo que incabível o pedido no sentido de declarar a sua inabilitação no processo licitatório.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que o condutor do feito “
deferiu a tutela pretendida pela agravada, sem ao menos ter conhecimento do processo licitatório fustigado (Pregão 063/2018 da Secretaria de Estado de Saúde), haja vista que o agravado, utilizando de suas ‘artimanhas’, protocolou a referida ação sem anexar a cópia do Processo Licitatório integral
”. Além disso, “
o Edital do Pregão 063/2018 também sequer fora juntado aos autos, desta forma, como pode um magistrado afirmar que o atestado da agravante não é compatível, se dentro do processo judicial ajuizado pela Pro-Ativo não fora juntada nem a cópia do processo licitatório, nem o Edital que regia a Licitação em comento
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar concedida no Juízo de Origem seja revogada.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam,
verbis
:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autor, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito, na verdade, está afeto à agravante, consoante se verifica nos documentos de id. 7398207 a id. 7398241, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, o Estado de Mato Grosso rescindiu o contrato com a empresa agravada em 2019, suspendeu o Pregão n. 063/2018 e firmou novo pacto com a recorrente, que está realizanda a prestação de serviços desde 09.04.2019.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravante, tendo em vista que a rescisão do contrato firmado irá trazer insegurança jurídica e prejuízos não só para a mesma, mas também para a sociedade.

Desse modo, uma vez que estavam ausentes os requisitos ensejadores, não andou bem o d. Magistrado ao deferir a tutela de urgência pleiteada, que deve ser revogada.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – [...] – REQUISITOS DO ARTIGO 300 CPC – EXISTENTES – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal
.”
(RAI n. 1002591-08.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 22.07.2020 – negritei).

Por outro lado, deveria ter sido aguardada a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida pela empresa autora, ora recorrida, pelo Juízo de Origem, sem análise do mérito da ação, da ensejo a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –- POLICIA CIVIL – ESTATUTO ESPECÍFICO - ESCALA DE SOBREAVISO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSENCIA DE REGULAMENTAÇAO – JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSENCIA PERICULUM IN MORA – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade do provimento do recurso
.

[...]

Não se defere medida cujo perigo de irreversibilidade se mostra latente.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1002927-80.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 13.09.2019 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC alegados pela autora, ora agravada.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, observa-se que a r. decisão merece ser reformada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para revogar a r. decisão que proferida no feito de origem, que deferiu a liminar determinando que o Estado de Mato Grosso promova a convocação e consequente assinatura do contrato de prestação de serviços em favor da empresa autora, ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023